Tribunal: STF
Processo: RE 1242249
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS E REFLEXOS. ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 



    2. Os arestos trazidos à colação sequer versam sobre hipótese análoga, bem como nada enunciam sobre a questão controvertida no presente recurso, relativa à cobrança, em face do empregador, de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego e do consequente recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da condenação. A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Precedentes.



    3. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado.



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.